Tribunal: TJMT
Processo: 1033206-18.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033206-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERREIRA SILVA - CPF: 209.499.601-87 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA
–
VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA
–
PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E REGISTRO DE IMÓVEL
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO PROVIDO.

Configura dano moral a veiculação de publicidade enganosa que efetivamente induziu em erro o consumidor e lhe causou abalo em sua esfera extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1033206-18.2019.8.11.0041

APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA SILVA

APELADO: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA

Proc. referência
: Ação de Indenização por Dano Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa n. 1033206-18.2019.8.11.0041 – 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Luiz Carlos Ferreira Silva.

AÇÃO
: Indenização por Dano Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa ajuizada por Luiz Carlos Ferreira Silva em desfavor de MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para condenar a requerida a restituir para o autor o valor de R$ 7.600,54 (sete mil, seiscentos reais e cinquenta e quatro centavos), cuja quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Considerada a sucumbência reciproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada uma e honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade para o autor em razão da concessão da gratuidade da justiça.

APELO
: o autor apelante sustenta, em síntese, a ocorrência do dano moral motivado por propaganda enganosa da requerida apelada, consistente na divulgação em massa e em diferentes meios de comunicação acerca da gratuidade do ITBI e Registro com o único fim de facilitar e realizar as vendas de seus empreendimentos imobiliários perante os consumidores, todavia, não cumpriu com a sua obrigação, o que ensejou o pagamento do referido imposto para que pudesse ter a escritura do seu imóvel.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da demanda, com a consequente condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 132991163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em sabe se restou demonstrado o dano moral motivada por propaganda enganosa de isenção de
ITBI e de Registro do imóvel adquirido pelo autor apelante
.

A lide advém do fato de que o autor apelante adquiriu o imóvel 204, bloco 13, do empreendimento Chapada do Mirante, situado no Bairro Carumbé, à Av. Governador Dante Martins de Oliveira, em Cuiabá e conforme publicidade da vendedora apelada, na época da contratação, ficaria isento do pagamento de ITBI e Registro, todavia, a construtora não cumpriu com a obrigação.

Narra a inicial que nada foi cobrado do autor ao comparecer ao cartório para promover a assinatura da documentação de registro do imóvel, ratificando, assim, a sua isenção, porém, alguns meses após a compra se surpreendeu com as cobranças de ITBI e Registro, que ao contatar a requerida apelada foi informado que as chaves do imóvel só lhe seriam entregues após o adimplemento de todas as parcelas em aberto no extrato, assim, realizou o pagamento de ITBI e Registro.

A sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, a fim de condenar a parte requerida, de forma dobrada, a restituir a quantia paga pelo ITBI e Registro do imóvel, por considerar que restou evidenciada a propaganda enganosa, contudo, afastou a indenização por dano moral.

De todo o processado, tem-se que ficou comprovado, pelos elementos de prova colacionados, notadamente pelas inúmeras propagandas veiculadas, tanto por meio de folders, como por cartazes, faixas e, ainda, por intermédio de mensagens encaminhadas via aparelho celular, que a empresa requerida apelada prometia ao comprador a isenção do pagamento do ITBI e das despesas relativas ao registro do imóvel, como c
onsignou a sentença:

“
Diferentemente do alegado pela parte Ré, os documentos (Id. 22119597), demonstram que a Requerida por meio de faixas, folder, anúncios na internet e na própria faixada da empresa indica como benefício da aquisição de seus imóveis a isenção do pagamento do ITBI e Registro do imóvel, cujo benefício também foi anunciado para o empreendimento “Parque Chapada do Mirante”, onde a parte Autora adquiriu um apartamento (Id. 22119599).

Dessa forma, considerando que as partes estão vinculadas por uma relação de consumo e, considerando que a parte Autora comprovou nos autos (Id. 22119488) a realização do pagamento do imposto/taxa, reconheço que restou demonstrada à publicidade enganosa praticada pela Ré para captar clientes
”.

No que tange ao dano moral, objeto deste recurso, entendo, n
a mesma linha, resta configurado em razão da propaganda enganosa.

Certamente, a conduta da requerida apelada ao veicular propaganda enganosa sobre empreendimento do programa “Minha Casa Minha Vida”, que se destina às pessoas de baixa renda e que dispõem de todas as suas economias para aquisição da casa própria, como acontece no caso analisado, ultrapassa o dissabor tolerável do cotidiano.

Não descura que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral, todavia, a situação retratada vai além do simples descumprimento, porque a empresa atraiu o consumidor com a informação de que estaria isento do pagamento do ITBI e da taxa de registro do imóvel e, depois de adquirido a unidade imobiliária, o adquirente descobriu que teria que pagar para receber o bem.

Logo, esse tipo de publicidade enganosa gera abalo de natureza subjetiva, que deve ser indenizado.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA.
PROMESSA DE VAGA PRIVATIVA DE GARAGEM E ÁREA DE LAZER. DANO MATERIAL VERIFICADO.
ISENÇÃO DE ITBI. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. INCIDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO
. 1. Consoante preconizado pela Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 2. Possui legitimidade ativa o consumidor para pleitear reparação por dano material em razão da discrepância entre a publicidade veiculada pelas vendedoras e aquilo efetivamente entregue em relação à área comum do empreendimento. 3. O §1º do art. 37 do Estatuto Consumerista traz a definição de publicidade enganosa, que é, basicamente, aquela capaz de induzir em erro o consumidor, levando-o a acreditar em algo que não corresponde à realidade do produto ou serviço anunciado. 4. Nos termos do art. 30 do Código do Consumidor, a veiculação de publicidade suficientemente clara obriga o fornecedor que a fizer ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 5. Configura propaganda enganosa o anúncio de empreendimento com vaga privativa de garagem e praça de esporte que não foram efetivamente entregues, ensejando a devida reparação material ao consumidor. 6. Também configura publicidade enganosa a promessa de isenção de ITBI, de modo que, arcando o consumidor com tal tributo, compete ao fornecedor ressarcir-lhe, em dobro, na forma do parágrafo único do artigo 42 do Código do Consumidor. 7
. Configura dano moral a veiculação de publicidade enganosa que efetivamente induziu em erro o consumidor, causando-lhe abalo em sua esfera extrapatrimonial.
[...] (TJDF Apelação Cível 0023838- 75.2015.8.07.0001. Órgão Julgador: 1ª Turma Cível. Relatora: Desembargadora: Simone Lucindo. Julgamento: 21/07/2021. Publicação: DJE 04/08/2021).

Ao analisar
caso semelhante
esta Egrégia Quarta Câmara, na Apelação n. 1000893-67.2020.8.11.0041, julgada em 16/02/2022, assim decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA
–
VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA
–
PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E REGISTRO DE IMÓVEL
–
REPETIÇÃO EM DOBRO
–
ART. 42 DO CDC
–
INCIDÊNCIA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR MAJORADO – JUROS MORATÓRIOS – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.

Demonstrado pelo acervo probatório a veiculação de informes publicitários com a promessa de gratuidade de ITBI e registro de imóvel, com o fito de atrair comprador para unidades imobiliárias vendidas na planta, e posterior cobrança dos valores, é de ser reconhecida prática abusiva, a ensejar a restituição em dobro na forma do art. 42 do CDC.

Configura dano moral a veiculação de publicidade enganosa que efetivamente induziu em erro o consumidor e lhe causou abalo em sua esfera extrapatrimonial
.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

No
dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. (g.n)

Logo, é caso de reforma da sentença recorrida para que seja julgado procedente o pedido de condenação por dano moral motivada pela propaganda enganosa perpetrada pela requerida apelada.

Do valor da condenação

Sabe-se que para o arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, aqui fixado em R
$10.000,00 (dez mil reais), máxime se consideradas as peculiaridades que envolvem o caso, bem assim o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, se mostra razoável
e condizente com o adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos assemelhados.

Por derradeiro, corolário lógico do provimento do Apelo, para julgar procedente também o pedido de indenização por dano moral, é caso de afastar a sucumbência recíproca e determinar que os ônus recaiam tão somente sobre a parte adversa apelada.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso do autor
Luiz Carlos Ferreira Silva
para condenar a requerida
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.
ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, bem como para afastar a sucumbência recíproca e determinar que os ônus recaiam tão somente sobre a parte adversa apelada, mantém-se os demais termos da sentença.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porque os honorários advocatícios já foram arbitrados pela sentença impugnada
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022